Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-47.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Previdenciária – Ausência de indicação de que as moléstias sofridas decorrem de acidente do trabalho – Natureza previdenciária do benefício pretendido pela autora – Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal – Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça - Negado conhecimento ao

Ementa:

Previdenciária – Ausência de indicação de que as moléstias sofridas decorrem de acidente do trabalho – Natureza previdenciária do benefício pretendido pela autora – Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal – Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça - Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do recurso ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.